Tribunal: TJSP
Processo: 1088566-40.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até

Ementa:

Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.

Litisconsórcio. 55 autores. Documentos apresentados que revelam a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. PEX FORA DO PERÍODO (25.07.1996 E 23.08.1996) E EM MODALIDES DIVERSAS. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do montante fixado na sentença (total – R$1.500,00), observada eventual gratuidade deferida.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088566-40.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALICE HOMSI (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO CARLOS CALLEJON JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDO PAULO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
CLAUDENIR
ESPINDOLA
COUTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
DANIELA
SALVADOR MARIETTO MAEJI (JUSTIÇA GRATUITA), DEBORA GARCIA
ROSSI (JUSTIÇA GRATUITA), DILANA OLIMPIA CESAR DE ARAGÃO
(JUSTIÇA GRATUITA), DIONISIO RUA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), EDSON
DA SILVA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), EDVALDO PEREIRA PASSOS
(JUSTIÇA GRATUITA), ALEXANDRE INACIO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA), ANTONINO INACIO DO NASCIMENTO (ESPÓLIO), MARIA
APARECIDA DO NASCIMENTO (HERDEIRO), DEOCLECIO ANDRADE PAULA
(ESPÓLIO),
WALKIRIA
SEIXAS
PAULA
(HERDEIRO),
GEORGE
DO
NASCIMENTO (ESPÓLIO), CECILIA APARECIDA LOPES DO NASCIMENTO
(HERDEIRO), JOÃO VERISSIMO DA SILVA JUNIOR (ESPÓLIO), HELDER
VERISSIMO DA SILVA (HERDEIRO), JONIO GARIBALDI GARCIA (ESPÓLIO),
MARIA TERESA GARCIA (HERDEIRO), JOSÉ MATHIAS (ESPÓLIO), JOSÉ
AUGUSTO CINTRA MATHIAS (HERDEIRO), LUCINDA SOUTO RIBEIRO
(ESPÓLIO), LUIZ CARLOS RIBEIRO (HERDEIRO), MARGARIDA RODRIGUES
DA SILVA (ESPÓLIO), ELIANE GONÇALVES (HERDEIRO), SYLVIO AFFONSO
CORREA (ESPÓLIO), PATRICIA ASSUZENE CORREA (HERDEIRO), TERCIO
AUGUSTO GARCIA (ESPÓLIO), IRENE RIBEIRO GARCIA (HERDEIRO),
EUDOCIA PEREIRA PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), EVERALDO CRUZ
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), FELICIANO RODRIGUES FRAZAO (JUSTIÇA
GRATUITA), FERNANDO LOPES DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA),
FILIPE
PASSOS
FRAZÃO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JORGE
AUGUSTO
COUTINHO (JUSTIÇA GRATUITA), JUSCELIA CARNEIRO DA MOTA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARCIA RIBEIRO GARCIA BERGAMINI (JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088566-40.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
GRATUITA),
MARIA
APARECIDA
PIRES
NOBRE
GARCIA
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA MERCEDES DO SANTOS ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA SONIA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA TERESA GARCIA
(JUSTIÇA GRATUITA), MÁRIO ASSIS DE FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA),
MASSIMO PIPPO (JUSTIÇA GRATUITA), NORBERTO DONIZETI BERGAMINI
(JUSTIÇA GRATUITA), PAULO EDUARDO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA),
PRISCILA PARDO DOS ANJOS ESPINDOLA COUTO (JUSTIÇA GRATUITA),
RILDA BARBOSA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ROGERIO CAMARGO
DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), RUI BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA),
SILVIA GIRADELLA OLIVEIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), SONIA PREDO
FERRAZ DE NEGREIROS (JUSTIÇA GRATUITA), TANIA ALVES FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), TELMA CARNEIRO DA MOTA SOARES (JUSTIÇA
GRATUITA), TERCIO AUGUSTO GARCIA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA),
VANIA MARA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), VICENTE SANTOS SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), VILMA APARECIDA RUFATO (JUSTIÇA GRATUITA),
WALTER FERRAZ DE NEGREIROS (JUSTIÇA GRATUITA), WALTER SEIXAS
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e WANIA MENDES SEIXAS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088566-40.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81657
APELAÇÃO CÍVEL No 1088566-40.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: ALICE HOMSI, ANTONIO CARLOS CALLEJON JUNIOR, APARECIDO
PAULO DA SILVA, CLAUDENIR ESPINDOLA COUTO, DANIELA SALVADOR
MARIETTO MAEJI, DEBORA GARCIA ROSSI, DILANA OLIMPIA CESAR DE
ARAGÃO, DIONISIO RUA VIEIRA, EDSON DA SILVA RODRIGUES, EDVALDO
PEREIRA PASSOS, ALEXANDRE INACIO DO NASCIMENTO, ANTONINO INACIO DO
NASCIMENTO, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, DEOCLECIO ANDRADE
PAULA, WALKIRIA SEIXAS PAULA, GEORGE DO NASCIMENTO, CECILIA
APARECIDA LOPES DO NASCIMENTO, JOÃO VERISSIMO DA SILVA JUNIOR,
HELDER VERISSIMO DA SILVA, JONIO GARIBALDI GARCIA, MARIA TERESA
GARCIA, JOSÉ MATHIAS, JOSÉ AUGUSTO CINTRA MATHIAS, LUCINDA SOUTO
RIBEIRO, LUIZ CARLOS RIBEIRO, MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA, ELIANE
GONÇALVES, SYLVIO AFFONSO CORREA, PATRICIA ASSUZENE CORREA,
TERCIO AUGUSTO GARCIA, IRENE RIBEIRO GARCIA, EUDOCIA PEREIRA
PASSOS, EVERALDO CRUZ ALMEIDA, FELICIANO RODRIGUES FRAZAO,
FERNANDO LOPES DA SILVA JUNIOR, FILIPE PASSOS FRAZÃO, JORGE
AUGUSTO COUTINHO, JUSCELIA CARNEIRO DA MOTA SILVA, MARCIA RIBEIRO
GARCIA BERGAMINI, MARIA APARECIDA PIRES NOBRE GARCIA, MARIA
MERCEDES DO SANTOS ARAUJO, MARIA SONIA MARQUES, MARIA TERESA
GARCIA, MÁRIO ASSIS DE FRANCISCO, MASSIMO PIPPO, NORBERTO DONIZETI
BERGAMINI, PAULO EDUARDO SOARES, PRISCILA PARDO DOS ANJOS
ESPINDOLA COUTO, RILDA BARBOSA DOS SANTOS, ROGERIO CAMARGO DE
ANDRADE, RUI BARBOSA, SILVIA GIRADELLA OLIVEIRA LEITE, SONIA PREDO
FERRAZ DE NEGREIROS, TANIA ALVES FERREIRA, TELMA CARNEIRO DA MOTA
SOARES, TERCIO AUGUSTO GARCIA JUNIOR, VANIA MARA MARTINS, VICENTE
SANTOS SILVA, VILMA APARECIDA RUFATO, WALTER FERRAZ DE NEGREIROS,
WALTER SEIXAS JUNIOR E WANIA MENDES SEIXAS
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o
equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX)
entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do
Ministério
das
Comunicações.
Corrida
ao
Judiciário
de
habilitações sem documentos e sem correspondência com os
requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da
companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário.
Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos
que demonstrem o contrário.
Litisconsórcio. 55 autores. Documentos apresentados que revelam
a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram
contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e
30.06.1997.
PEX
FORA
DO
PERÍODO
(25.07.1996
E
23.08.1996) E EM MODALIDES DIVERSAS. A liquidação está
contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088566-40.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do
montante fixado na sentença (total
R$1.500,00), observada
eventual gratuidade deferida.
Não provimento.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu a ação de
liquidação de sentença promovida contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, por entender que
a pretensão autoral não estava abrangida pela sentença da ACP. Em suma, pugna pela
realização da fase instrutória no 1o grau e pela procedência do pedido. Contrarrazões
pelo não provimento.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que o contrato do autor não foi celebrado com a rubrica da Portaria
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou
restringir o seu campo de atuação.
Os documentos de fls. 418/592 demonstram que os autores
firmaram contratações em modalidades diversas de plano de expansão (Planta
Comunitária de Telefonia, Transferência de direito de uso, tarifa de habilitação) ou ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088566-40.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
adquiriram plano de expansão pela Portaria 86 e fora do período abrangido pela
sentença da ação civil pública (25.07.1996 e 23.08.1996).
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte
autora não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso
com promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não
cumpriu os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais:
apresentados os documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com
impugnação sem qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. O auto
não é titular de ações que possibilitariam indenização.
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088566-40.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou
1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse
precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela
Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que a parte autora adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação
acionária pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como
declarado pela sentença. Todavia a parte autora não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Ficam majorados em R$500,00 o montante fixado na sentença
(total R$1.500,00), nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade
deferida.
Nega-se provimento
ENIO ZULIANI
Relator